Tribunal: CARF
Processo: 16327.901894/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/12/2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO DO CONTRIBUINTE. ÔNUS DA PROVA DO INTERESSADO.
A compensação tributária é um direito dos contribuintes prevista no art. 170 do CTN que dispõe que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda. O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório recai sobre a contribuinte interessada. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373 que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO DA DRJ
No presente caso, o interessado não apresentou no recurso voluntário resposta ao questionamento da DRJ da forma como foi apurado/registrado o valor do título (CDB) em 31/12/2004, necessário para aferição do rendimento sujeito à alíquota de 20%. E dessa forma não foi possível determinar o quantum a ser restituído.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901894/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.456 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/12/2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO DO CONTRIBUINTE. ÔNUS DA PROVA DO
INTERESSADO.
A compensação tributária é um direito dos contribuintes prevista no art. 170 do
CTN que dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”. O reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório recai
sobre a contribuinte interessada. A respeito do tema, dispõe o Código de
Processo Civil, em seu art. 373 que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo do seu direito.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. FALTA DE RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO DA DRJ
No presente caso, o interessado não apresentou no recurso voluntário resposta
ao questionamento da DRJ da forma como foi apurado/registrado o valor do
título (CDB) em 31/12/2004, necessário para aferição do rendimento sujeito à
alíquota de 20%. E dessa forma não foi possível determinar o quantum a ser
restituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901894/2012-56
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.456 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901894/2012-56

Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 07-38.238, de 28 de abril de 2016,
da 4a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou compensação
declarada pelo contribuinte.
O contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 07116.40663.241208.1.3.04-2448,
em 24/12/2008, e-fls. 50-54, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior
de IRRF (código de arrecadação 3426) do PA 10/12/2008 no valor de R$ 239.005,28 recolhido
em DARF na data de 15/12/2008 no valor de R$ 23.655.321,75.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 020812480, juntado às e-fls. 55-57, porque o(s) DARF(s)
informado(s) na DCOMP foram integralmente alocados para quitação de débito do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação.
Além disso, constam em informações complementares da análise de crédito, a
seguinte observação:
APESAR DE INTIMADO, O INTERESSADO NÃO COMPROVOU QUE O
MOTIVO DA NÃO RETENÇÃO DO IRRF CÓDIGO 3426 FOI DEVIDO A
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PARA INVESTIDORES NÃO RESIDENTES,
NOS ESTRITOS LIMITES LEGAIS PERMITIDOS, QUAIS SEJAM EM TÍTULOS
PÚBLICOS, FUNDOS DE INVESTIMENTO EXCLUSIVO QUE TENHAM 98% DE
SUA CARTEIRA EM TÍTULOS PÚBLICOS, FIC (FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES), FIC-FIP (FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FIP) E FIEE (FUNDO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES). O
INTERESSADO TAMBÉM NÃO APRESENTOU O FORMULÁRIO ANEXO A
RESOLUÇÃO CMN N° 2.689 DE 26/01/2000 QUE DISPÕE SOBRE APLICAÇÕES
DE INVESTIDOR NÃO RESIDENTE NOS MERCADOS FINANCEIRO E DE
CAPITAIS; NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A NÃO
RETENÇÃO , ISENÇÃO OU IMUNIDADE.
Contra o Despacho Decisório o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que em resposta à intimação recebida relativa ao despacho
decisório informou que a retenção indevida decorreu de resgate de CDB de instituição
financeira. Mas que após analisar os documentos relativos à operação, apurou que na verdade o
crédito pleiteado decorre de outro equívoco, a não observância de alteração legislativa que
alterou a alíquota de IRRF sobre os rendimentos de aplicação financeira.
Segundo o contribuinte, seu cliente Bank of America, CNPJ n° 05781553/0001-
42, efetuou uma operação de resgate de CDB no dia 1° de dezembro de 2008. O rendimento teria
alcançado o montante de R$ 1.195.026,42, sobre o qual fez incidir alíquota de IRRF de 20%.
Aduz o contribuinte que à época do resgate estava em vigor a Lei n° 11.033/2004
que estatuía que para aplicações financeiras realizadas a partir de 1o de janeiro de 2005 a alíquota
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.456 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901894/2012-56

de IRRF aplicável sobre os rendimentos seria de 20%. Ocorre que, segundo o contribuinte, a
operação que deu ensejo ao crédito ora discutido é anterior a 31/12/2004 e se enquadra dentre
aquelas aludidas pelo art. 5o da Lei n° 9.779/99, no qual a alíquota aplicável seria de 15%.
Ao constatar o equívoco, segundo o contribuinte, efetuou novo recolhimento de
IRRF, agora no montante de R$ 187.947,44, com multa de mora e juros, conforme doc.07
juntado aos autos, desta feita observando a legislação de regência. Dessa forma, entende que o
primeiro recolhimento de IRRF, no importe de R$ 239.005,28 teria sido indevido, e por isso
pleiteia o direito à repetição do indébito.
Por fim, alega que a diferença entre as duas retenções no valor de R$ 51.057,85
teria sido devolvido ao cliente Bank of America, conforme doc. 08 juntado aos autos, restando
configurado o que dispõe o art. 166 do CTN.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/FNS por entender que não foi demonstrado/comprovado como foi apurado/registrado o
valor do título em 31/12/2004, o que impossibilitaria inferir o montante do rendimento sujeito à
alíquota de 20%. E que remanesceram dúvidas aceca do direito creditório alegado, mesmo sendo
dado oportunidade, por 2 vezes , para que o contribuinte esclarecesse o direito creditório.
O contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 04/05/2016 (e-fl.
73).
Irresignado com o r. acórdão o contribuinte apresentou recurso voluntário em
02/06/2016 (e-fls. 74-143) onde alega que seu cliente Bank of America (CNPJ 05781553/0001-
42) efetuou em 01/12/2008 uma operação de resgate de CDB de aplicação que fora realizada em
26/12/2003.
Ato contínuo, procedeu a retenção do IRRF sobre os rendimentos auferidos pelo
cliente, aplicando, segundo o Recorrente, alíquota de 20% sobre o rendimento bruto de R$
1.195.026,42, que resultou no recolhimento de R$ 239.005,28.
Segundo o Recorrente a alíquota aplicável ao caso era de 15% e não de 20%,
conforme o disposto no art. 1o, IV, § 1o, da Lei n° 11.033/2004. Assim, ao proceder ao recálculo
do IRRF devido concluiu que o IRRF devido seria de R$ 187.947,44.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.456 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901894/2012-56

O Recorrente alega que o crédito discutido nos presentes autos decorreu de
resgate de aplicação financeira em CDB em 01/12/2008 do cliente Bank of America, de
aplicação que fora realizada em 26/12/2003 (doc. 07).
Segundo o Recorrente, sobre os rendimentos bruto de R$ 1.195.026,42 foi
aplicada alíquota de IRRF de 20%, que resultou no recolhimento de R$ 239.005,28, segundo
quadro demonstrativo por ela elaborado e abaixo colacionado:

Segundo o Recorrente, a alíquota aplicável ao caso era de 15% e não de 20%,
conforme o disposto no art. 1o, IV, § 1o, da Lei n° 11.033/2004, por se tratar de aplicação
existente em 31/12/2004. Assim, ao proceder ao recálculo do IRRF devido concluiu que o IRRF
devido seria de R$ 187.947,44. O Recorrente elaborou quadro analítico para demonstrar como
apurou o IRRF no montante de R$ 187.947,44:

Nesse ponto vale destacar o motivo pelo qual a DRJ não reconheceu o direito
creditório pleiteado:
O valor inicial da aplicação e o valor do resgate constam dos extratos de f. 37 e 38
(CETIP).
Porém, dúvidas remanescem, pois não foi demonstrado/comprovado como foi
apurado/registrado o valor do título (CDB) em 31/12/2004 (linha B do quadro acima, no
valor de R$1.133.294,14). Este valor é necessário para aferição do rendimento sujeito à
alíquota de 20%.
Não há dúvida quanto ao valor da aplicação inicial - R$ 959.424,64 em
26/12/2003 e do resgate – R$ 1.915.445,78 em 01/12/2008.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.456 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901894/2012-56

O que não foi demonstrado pelo Recorrente é como chegou ao valor atualizado da
aplicação de R$ 1.133.294,14 em 31/12/2004, sendo esta a questão levantada pela DRJ e que não
foi respondida pelo Recorrente. Tal valor é necessário para se verificar qual a base de cálculo
para aplicação da alíquota de IRRF de 20% sobre os rendimentos auferidos até 31/12/2004.
A partir de 1o de janeiro de 2005 a alíquota aplicável seria de 15%, nos termos do
inciso I do § 1o da Lei n° 11.033/2004 que determina que no caso de aplicações existentes em
31/12/2004, os rendimentos produzidos a partir 1o de janeiro de 2005 a alíquota aplicável seria
de 15%.
Constata-se que a DRJ não questiona se o valor de IRRF de R$ 239.005,28 estava
incluído no DARF de IRRF informado na DCOMP de R$ 23.655.321,75. Assume-se portanto
que o crédito de IRRF informado na DCOMP estava incluído no DARF recolhido.
Por outro lado, o Recorrente comprova o recolhimento do IRRF reapurado no
valor de R$ 187.947,44 (acima calculado) com os acréscimos legais, conforme DARF juntado à
e-fl. 47 e abaixo reproduzido:

O Recorrente também comprova a devolução do valor de IRRF recolhido a maior
do seu cliente Bank of America no valor de R$ 51.057,84, que seria relativo à diferença do valor
do IRRF que fora anteriormente retido de R$ 239.005,28, e o valor supostamente correto de R$
187.947,44:, conforme cópia de extrato de conta corrente juntado à e-fl. 48 e abaixo colacionada:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.456 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901894/2012-56

Apesar dos documentos apresentados indicarem a plausibilidade dos argumentos
do Recorrente e que há certeza de que pelo menos uma parte dos rendimentos deveria ser
tributada com a alíquota de 15% e não de 20% de IRRF, no recurso voluntário o Recorrente não
demonstrou como chegou ao valor atualizado da aplicação de R$ 1.133.294,14 em 31/12/2004,
sendo esta a questão levantada pela DRJ e que não foi respondida pelo Recorrente.
A compensação tributária é um direito dos contribuintes prevista no art. 170 do
CTN que dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório
recai sobre a contribuinte interessada. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em
seu art. 373 que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Assim, considerando que não foi possível definir a liquidez e certeza do quantum
a ser devolvido, há que ser mantido a decisão da 1a instância de julgamento.
Conclusão
Pelo acima exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital